Tribunal: TJBA
Processo: 8025843-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025843-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAIQUE DE SOUZA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA PROLONGADA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eronildo Pereira de Queiroz em favor de
KAIQUE DE SOUZA MOREIRA
, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada em 06/07/2020, sustentando ausência de requisitos legais para a medida cautelar, falta de contemporaneidade, e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. A liminar foi indeferida e, após informações da autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça, o pedido foi submetido a julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea à luz dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é justificada com base em elementos concretos dos autos, que indicam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela forma como o crime foi cometido – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva e a posterior que indeferiu seu relaxamento apresentam fundamentação idônea, lastreada nos requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.

5.
A condição de foragido do
P
aciente, desde a prática do crime em 11/03/2020 até o presente momento, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, não sendo cabível o argumento de ausência de contemporaneidade.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF confirma a legitimidade da prisão preventiva em hipóteses em que o agente se encontra foragido, sendo tal circunstância suficiente para evidenciar risco à ordem pública e à efetividade do processo penal.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

8.
As condições pessoais favoráveis alegadas – primariedade, bons antecedentes, residência fixa – não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais que justificam a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade da conduta, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva.

2.
A
gravidade em concreto da conduta e a
condição de foragido constitu
em
fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não são adequadas para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 321; CF/1988, arts. 5º, LXI e LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21.06.2022. STJ, AgRg no RHC 196.724/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.2025. STJ, AgRg no RHC 206.031/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2024. STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020. STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8025843-39.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o

advogad
o
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ
(OAB/BA 61.837)
, em favor do Paciente
KAIQUE DE SOUZA MOREIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENE
GAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08